Tribunal: TCU
Processo: 007.592/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3616/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.592/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adalto Pires dos Santos Coelho (XXX.651.095-XX); Carla Regina Campello Policarpo dos Santos (XXX.702.827-XX); Claudia Maria Campello Policarpo dos Santos (XXX.176.457-XX); Elisabeth Caria Coutinho (XXX.850.407-XX); Emicielma Pires dos Santos Coelho (XXX.748.865-XX); Jane Pinheiro da Silva Coelho (XXX.031.037-XX); Maria Eunice de Oliveira de Freitas (XXX.312.191-XX); Maria da Conceicao Pereira da Silva (XXX.752.241-XX); Rosangela de Freitas Vasconcelos (XXX.249.281-XX); Tania Maria de Olivetti Oliveira (XXX.418.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.